Tribunal: TJBA
Processo: 0962843-86.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962843-86.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IDEIANE PASSOS COSTA, ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA, MARCELO TRAJANO ALVES BARROS, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF ASSEMCO

Advogado(s)
:
SANDRA CRISTINA FILGUEIRA XAVIER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS CIVIS CONSOLIDADOS. COISA JULGADA PENAL FORMADA. INTANGIBILIDADE DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

1.
A ação civil
ex delicto
fundamenta-se em título executivo judicial oriundo de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme previsão dos arts. 63 do CPP e 515, VI, do CPC, sendo a definitividade da condenação criminal requisito para gerar eficácia executiva na esfera civil.

2. Quando a sentença penal condenatória transita em julgado, consolida-se definitivamente a coisa julgada criminal e todos os seus efeitos principais e secundários, incluindo os efeitos civis previstos no art. 91, I, do Código Penal, tornando-se título executivo judicial válido e exigível.

3. A prescrição da pretensão punitiva reconhecida posteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória não possui o condão de anular os efeitos civis já consolidados pela coisa julgada, vez que estes integram o patrimônio jurídico definitivo das partes.

4. A distinção temporal entre prescrição anterior e posterior ao trânsito em julgado é fundamental: enquanto a primeira impede a formação da coisa julgada penal, a segunda não possui eficácia retroativa para desfazer efeitos já consolidados definitivamente.

5. Os efeitos secundários da sentença penal condenatória, uma vez consolidados pelo trânsito em julgado, adquirem natureza de direito adquirido e não podem ser suprimidos por ato jurisdicional superveniente que reconheça causa extintiva de punibilidade.

6. A determinação de perda de bem imóvel de propriedade de terceiro, não envolvido na relação processual penal e estranho à prática delituosa, viola frontalmente os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da intranscendência da sanção penal (art. 5º, XLV, da CF).

7. A aplicação de sanção penal a terceiro proprietário de bem, sem sua participação no processo criminal e sem comprovação de envolvimento no ilícito, configura violação ao devido processo legal e aos direitos fundamentais, sendo inadmissível a constrição patrimonial de quem não figurou no polo passivo da ação penal.

8. Comprovada a hipossuficiência econômica dos apelantes mediante documentação idônea e declaração não impugnada, defere-se o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

9. Em razão do princípio da causalidade o apelado não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

10. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0962843-86.2015.8.05.0146
, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro/BA, em que são Apelantes
JOSÉ WILSON DE SOUZA DIAS
e
GILVAN FERREIRA DA SILVA
e Apelado
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF ASSEMCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO
, nos termos do voto da Relatora.